Tribunal: TJBA
Processo: 8058778-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058778-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA OLIVEIRA DE SAO LEAO

Advogado(s)
:
ALAINE OLIVEIRA GUIMARAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MACAJUBA

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

Ementa
:
direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração. Alegada omissão e erro de premissa fática. Processo administrativo nº 17/2024. Enquadramento de servidora em regime de 40 horas semanais. Ausência de vícios do art. 1.022 do
CPC
. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a servidora municipal o direito ao regime de 40 horas semanais, diante do preenchimento dos requisitos legais e da ilegalidade da redução da jornada sem prévio processo administrativo, alegando o ente embargante omissão e erro de premissa fática pela existência do processo administrativo nº 17/2024.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao apreciar a existência do processo administrativo nº 17/2024.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes quando decide a controvérsia de modo suficiente e fundamentado.

5.O acórdão embargado analisa expressamente os pontos relevantes ao reconhecer que a servidora exerceu jornada de 40 horas semanais nos períodos de 1/3/2013 a 31/12/2013 e de 1/2/2014 a 31/12/2020.

6.O processo administrativo nº 17/2024 refere-se a requerimento da servidora para enquadramento no regime de 40 horas semanais, ao passo que o acórdão embargado considera, de modo distinto, a ausência de demonstração de que a redução da jornada para 20 horas semanais tenha sido precedida de processo administrativo, à luz da irredutibilidade salarial, do contraditório e da ampla defesa.

7.A contratação de professores temporários submetidos ao regime de 40 horas semanais em períodos abrangentes do último requerimento administrativo constitui elemento considerado pelo acórdão para afastar a alegação de inexistência de vagas.

8. A mera discordância da parte embargante com o entendimento adotado no acórdão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

9. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, pois o sistema processual oferece recursos e sucedâneos próprios para a modificação do conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e tese

10.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento nº
8058778-35.2025.8.05.0000
, em que é embargante
MUNICIPIO DE MACAJUBA
e

embargada
ADRIANA PEREIRA OLIVEIRA DE SAO LEAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.